Tribunal: STF
Processo: Rcl 56109
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por João Gabriel Bovolin Alves Proença para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibiporã/PR.



    A defesa técnica narra que



    “[...] existe ordem de prisão vigente em nome do Reclamante, decretada nos autos sob nº 0003354- 67.2022.8.16.0090 – Juízo Criminal de Ibiporã/PR. 



    3. Via de consequência, objetivando o acesso ao decreto prisional e fonte probatória utilizada para embasá-lo (elementos de prova concluídos e devidamente documentados), este defensor solicitou habilitação. 



    4. Almejando a habilitação, houve o protocolo da petição criminal para alteração de nível de sigilo e respetivo acesso do causídico aos autos, autuados sob nº 0004323-82.2022.8.16.0090 [...].



    [...]



    6. Contudo, o Juízo a quo quedou-se inerte, não deliberando a questão mesmo após o lapso temporal de 08 dias.



    7. Devido à demora injustificada, os defensores entraram em contato com a serventia do í. Juízo da Vara Criminal de Ibiporã/PR. 



    8. Note por meio das imagens apresentadas que foram realizadas 03 (três) chamadas telefônicas diretamente ao MMª da Juíza de Ibiporã/PR, em três dias distintos. 



    9. Contudo, após mais de 08 (oito) dias do protocolo do pedido inicial de acesso aos elementos informativos já encadernados, o d. Juízo de 01º Grau não exarou decisão judicial. 



    10. Ou seja, o Reclamante é alvo de mandado de prisão do qual, por inércia e omissão do Juízo a quo, sua defesa técnica constituída não tem livre acesso aos documentos já encadernados. 



    11. Data venia, ainda que existam diligências pendentes, não pode o agente aguardar a conclusão sem ao menos obter acesso aos elementos de prova já encadernados, especialmente ao decreto prisional. 



    12. Tais elementos claramente dizem respeito ao direito de defesa do Reclamante. 



    13. Em caso de prisão, por óbvio, é direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Nesse contexto, conclui que 



    “[...] não remanescem dúvidas sobre o direito do reclamante em obter o imediato e integral acesso ao procedimento criminal sob nº 0003354-67.2022.8.16.0090 e, como forma de exercer o direito de defesa em favor do agente materializado através dos princípios do contraditório e ampla defesa, esculpidos por meio do artigo 7º, inciso XIV e § 11, da Lei Federal 8.906/1994 e, ainda, à Súmula Vinculante número 14 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “I) Liminarmente (sem a requisição de informações a autoridade reclamada – mandado de prisão vigente), a concessão do pedido almejado para que seja expedida determinação endereçado ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibiporã/PR, a fim de que seja garantido o acesso deste defensor aos elementos de prova concluídos e já documentados que versem sobre os motivos e fundamentos da decretação da prisão preventiva exarada em desfavor de JOÃO GABRIEL BOVOLIN ALVES PROENÇA nos procedimentos criminais sob nº 0003354-67.2022.8.16.0090, sobretudo ao decreto prisional; 



    II) Por fim, após regular processamento do feito, requer-se o integral acolhimento da presente reclamação constitucional, confirmando-se a liminar acima pleiteada, anulando o ato da MMª Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibiporã/PR, praticado nos autos sob nº 0003354- 67.2022.8.16.0090.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 29/9/2022 (documento eletrônico 7), oportunidade na qual solicitei prévias informações à autoridade reclamada (documento eletrônico 8), que as prestou, nesses termos:



    “O ilustre delegado de polícia de Ibiporã/PR indiciou os investigados JOÃO GABRIEL BOVOLIN ALVES PROENÇA e MICHEL DA SILVA DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º Inciso II, do Código Penal, bem como representou pela decretação de suas prisões preventivas (26/7/2022 - mov. 1.1 e 1.44 dos autos 0003354-67.2022.8.16.0090). 



    O Parquet concordou com a representação da autoridade policial (mov. 14.1 dos autos 0003354- 67.2022.8.16.0090 – 2/8/22), de modo que este juízo deferiu o pedido e decretou a prisão preventiva de JOÃO GABRIEL BOVOLIN ALVES PROENÇA e MICHEL DA SILVA DE OLIVEIRA na decisão de mov. 17.1 dos autos 0003354-67.2022.8.16.0090 – 9/9/22). 



    O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de MICHEL DA SILVA DE OLIVEIRA foi cumprido em 13/9/22, cf. informação de mov. 22 dos autos 0003354-67.2022.8.16.0090. 



    Em 8/8/22, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOÃO GABRIEL BOVOLIN ALVES PROENÇA e MICHEL DA SILVA DE OLIVEIRA, acusando-os da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (mov. 15.1 dos autos 0004615-04.2021.8.16.0090). 



    A denúncia foi recebida em 21/9/22, oportunidade na qual foi determinada a citação dos denunciados, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal (mov. 35.1 dos autos 0004615- 04.2021.8.16.0090).



    No que se refere à alegação de inobservância ao teor da Súmula Vinculante 14 do egrégio STF, cumpre esclarecer, data vênia:



    1) existem diligências pendentes, cujo sigilo se revela indispensável para a eficácia das medidas (mandado de prisão ainda não cumprido);



    2) a nobre Defesa ainda não se habilitou nos autos, os quais contém denúncia oferecida contra os réus em questão, que versa sobre os mesmos fatos narrados nos autos sigilos em que o causídico almeja habilitação; 



    3) trata-se de crime gravíssimo, hediondo, que envolveu arma de fogo, e o denunciado JOÃO GABRIEL BOVOLIN ALVES PROENÇA, em que pese ser primário, possui uma ficha extensa com registros da época em que inimputável (mov. 9.1 dos autos 0003354-67.2022.8.16.0090), o qual, inclusive, encontra-se foragido, demonstrando, ao que tudo indica, ser pessoa arredia ao poder judiciário. 



    Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, por todo o exposto, entendo que não houve desrespeito à Súmula Vinculante 14 e que ainda subsiste a necessidade de se manter o sigilo absoluto dos autos.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 11).



    Diante dessas informações, entendi necessário receber dados complementares para esclarecer se a defesa técnica do reclamante teve acesso à decisão que decretou sua prisão preventiva.



    Em resposta, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibiporã/PR informou que a “[d]efesa está habilitada nos autos em que se decretou a prisão preventiva do reclamante, de maneira que teve, portanto, acesso à decisão”. (pág. 2 do documento eletrônico 20).



    Isso posto, julgo prejudicada esta reclamação (Art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator